Tribunal: TJSP
Processo: 1009274-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Conversão do julgamento em diligência – Nova perícia – Desnecessidade – Laudo pericial bem elaborado e que basta ao desate da lide.

Acidente do trabalho – Acidente típico – Fratura do membro inferior direito – Laudo pericial conclusivo quanto à ausência, no momento, de qualquer sequela funcional capaz de reduzir a capacidade laborativa do autor – Reparação infortunística indevida –

Ementa:
Conversão do julgamento em diligência – Nova perícia – Desnecessidade – Laudo pericial bem elaborado e que basta ao desate da lide.

Acidente do trabalho – Acidente típico – Fratura do membro inferior direito – Laudo pericial conclusivo quanto à ausência, no momento, de qualquer sequela funcional capaz de reduzir a capacidade laborativa do autor – Reparação infortunística indevida – Sentença de improcedência mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009274-45.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCIO COUTINHO DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009274-45.2019.8.26.0053 -Voto no 18.184 (fps)
2
Apelação Cível no 1009274-45.2019.8.26.0053
Apelante: Marcio Coutinho dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
VOTO: 18.184
ACÓRDÃO
Conversão do julgamento em diligência Nova perícia
Desnecessidade Laudo pericial bem elaborado e que
basta ao desate da lide.
Acidente do trabalho
Acidente típico
Fratura do
membro inferior direito Laudo pericial conclusivo quanto
à ausência, no momento, de qualquer sequela funcional
capaz de reduzir a capacidade laborativa do autor

Reparação
infortunística
indevida

Sentença
de
improcedência mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma de r. sentença que
negou ao autor o benefício acidentário, cujo relatório se adota; pugna,
preliminarmente, pela conversão do julgamento em diligência para a realização de
nova perícia. No mérito, defende a procedência da ação, por entender presentes os
requisitos legais para concessão da benesse.
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria
Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 -
PGJ - CGMP.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009274-45.2019.8.26.0053 -Voto no 18.184 (fps)
3
Inicialmente, cumpre se consignar que não é o caso de
conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia.
Com efeito, sendo o destinatário da prova o magistrado, pois
ela se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da
demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da realização da prova, e mesmo de
seu refazimento.
Como ensina Pontes de Miranda: A determinação de nova
perícia por parte do juiz é do seu arbítrio (Comentário ao Código de Processo Civil,
Tomo IV, Ed. Forense, 3a ed., 1999, p. 499), lembrando Antonio Carlos de Araújo
Cintra que: Embora a lei não seja explícita a respeito, parece indubitável que a
determinação de realização de nova perícia só pode ter lugar depois de concluída
insatisfatoriamente a primeira, inclusive com os esclarecimentos do perito e dos
assistentes técnicos prestados em audiência (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, vol. IV, 2000, p. 228).
No presente caso, a prova técnica produzida nos autos
fornece todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda, valendo lembrar
que, como já se decidiu: Sem que a parte interessada tenha impugnado
oportunamente a qualidade do perito ou nomeado assistente técnico, não pode
impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a primeira lhe foi
desfavorável (STJ, REsp. no 217.847/PR, rel. Min. Castro Filho).
Aliás, como determina o art. 370 do novo Código de
Processo Civil:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do processo.
Parágrafo único: O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009274-45.2019.8.26.0053 -Voto no 18.184 (fps)
4
O segurado não traz qualquer fundamento concreto que
possa ensejar à realização de nova perícia médica, apenas requereu a conversão do
julgamento em diligência.
Destarte, conclui-se que maior dilação probatória se revelava
totalmente desnecessária, ante a suficiência das provas já produzidas.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pelo obreiro alegando que, trabalhando para a empresa mencionada na
inicial, exercendo a função de motoboy, sofreu acidente típico que provocou fratura
da perna direita, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Consta dos autos a emissão de CAT (fls. 13); há boletim de
ocorrência policial acerca dos fatos (fls. 9/12); não foi juntada cópia do CNIS; houve
a prévia concessão de auxílio-doença acidentário de 03.07.2014 a 17.08.2014 (fls.
181 fratura de outros dedos) e de auxílios-doença previdenciários de 13.11.2016 a
31.03.2017 (fls. 183 ferimentos múltiplos da perna) e de 24.03.2019 a 15.05.2019
(fls. 185 traumatismo superficial do tornozelo e do pé).
Na perícia médica realizada se concluiu que não restaram
sequelas funcionais do acidente sofrido, não havendo limitação, estando o segurado
apto para o labor, revelando-se normais todos os testes propedêuticos específicos
realizados (fls. 163/169).
Constatou o expert no exame físico:
V - EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES
MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA
MID:
Não se observa desvio de eixo.
Não se observa atrofia de massas musculares
quando comparado ao lado direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009274-45.2019.8.26.0053 -Voto no 18.184 (fps)
5
Não há assimetria de comprimento.
Cicatriz produzida por ferimento junto à prega
cutânea do cavo poplíteo, com 14 cm, sem aderências aos planos
profundos.
Cicatriz esférica com 5cm de diâmetro, na face
anterior e lateral da coxa, despigmentada, sem aderências
profundas e determinadas por queimadura.
Cicatriz cirúrgica, com 3 cm, na face medial do
1/3distal da coxa que corresponde à acesso para drenagem.
Não apresenta alterações funcionais no quadril.
Arco de movimentos do joelho é normal.
Manobras menisco ligamentares são negativas.
Movimentos articulares do tornozelo estão
preservados.
Fica em apoio na ponta dos pés.
Consegue
andar
apoiado
apenas
nos
calcanhares.
Atinge a posição de cócoras.
Deambula sem claudicar. (fls. 165
os
destaques constam do original).
Em resposta aos quesitos, asseverou e concluiu:
(...)
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada
por ocasião da perícia (com CID).
O exame físico atual não aponta para nenhuma
disfunção incapacitante.
c)
Causa
provável
da(s)
doença/moléstia(s)/incapacidade.
O quadro inicial foi determinado por acidente
de transito.
d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do
trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou
agente nocivo causador.
Não.
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de
acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato,
com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou
hospitalar.
Acidente de transito, em deslocamento, com
CAT, porém, amparado na espécie 31.
O boletim de ocorrência (fls.9/12 e 15/18) traz a
data do evento como sendo 27.10.16, porém, a CAT (fls.13)
assinala o acidente como ocorrido em 28.10.16. Prontuário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009274-45.2019.8.26.0053 -Voto no 18.184 (fps)
6
médico anexado traz a data do atendimento inicial como sendo
27.10.16 (fls.21).
(...)
i) Data provável de início da incapacidade
identificada. Justifique.
Não há incapacidade atual.
j) Incapacidade remonta à data de início da(s)
doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento
dessa patologia? Justifique.
Não há incapacidade de caráter permanente.
(...)
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e
permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para
o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação?
Qual atividade?
Não há qualquer impedimento ou dificuldade
para o exercício das suas funções habituais à época do acidente
e nem parra as atuais.
(...)
n) Qual ou quais são os exames, clínicos ou
elementos considerados para o presente ato pericial.
Análise do extenso prontuário médico, tipo de
lesão e tratamento e exame físico atual.
o) O periciado está realizando tratamento? Qual
a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi
realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido para o
SUS?
O tratamento está concluído.
(...)
q) Preste o perito demais esclarecimentos que
entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
O prontuário médico mostra que o acidente
determinou quadro de lesão de partes moles, sem a ocorrência de
fratura.
Foi estabelecido o diagnóstico de ferimento
descolante que foi tratado com limpeza cirúrgica e sutura
primária. Na evolução foi identificado hematoma na coxa que
foi drenado e seguido com curativo à vácuo.
A evolução foi satisfatória e, atualmente, não
se identifica qualquer disfunção que leve a redução do seu
potencial laborativo.
CONCLUSÃO:
Ausência de incapacidade
laborativa de caráter permanente determinada pelo acidente
ocorrido. (fls. 166/168 os destaques não constam do original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009274-45.2019.8.26.0053 -Voto no 18.184 (fps)
7
Assim, no momento de realização da perícia, não restou
comprovada redução na capacidade laborativa do obreiro em decorrência do
infortúnio sofrido.
Não se nega que o julgador não está adstrito ao laudo
pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos
autos (art. 371 do novo Código de Processo Civil); em outras palavras, o parecer do
perito é meramente opinativo e vale pela força dos argumentos em que repousa
(Pedro Batista Martins, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 2a ed.,
vol. III, t. 2o, p. 99).
Contudo, a necessidade de se convocar um técnico ou
especialista para suprir a ausência de conhecimento técnico que o julgador não
possui também apresenta, como corolário, a necessidade de que esta prova seja
valorada e, apenas quando existam provas a confrontá-la, possa ser descartada.
Não foi por outra razão que já se decidiu que a recusa do
trabalho técnico deve estar suficientemente motivada, devendo o magistrado apontar
exatamente que outros elementos de convicção o conduziram a rumo diverso (STJ,
REsp. 30.380/RJ, rel. Min. Nilson Naves. j. 22.11.94; no mesmo sentido, RT
718/253 e RSTJ 77/145).
Cumpre observar, ainda, que os relatórios médicos juntados
pelo obreiro não lhe socorrem; eis que não têm o condão de suplantar as conclusões
alcançadas pelo perito, pois além de não estarem equidistantes do interesse das
partes como o laudo judicial, foram realizados na época em que ocorreu o acidente,
enquanto a perícia oficial foi realizada em maio de 2019, mais recente e que melhor
retrata, pois, a real situação atual do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009274-45.2019.8.26.0053 -Voto no 18.184 (fps)
8
O exame físico do membro inferior direito restou
absolutamente normal, ou seja, sem restrições à mobilidade dos segmentos da perna,
com todos os testes irritativos negativos, não se comprovando, portanto, a alegada
redução na capacidade profissional.
A reparação infortunística não busca indenizar a moléstia ou
lesão em si, mas tão somente a efetiva incapacidade laborativa dela decorrente, o
que inexiste no caso em tela.
Neste contexto, não estando presente a incapacidade total e
temporária (auxílio-doença), parcial e permanente (auxílio-acidente) ou mesmo total
e permanente (aposentadoria por invalidez), em que pese o inconformismo do
segurado, outro não poderia ser o desfecho da demanda que a não concessão do
benefício.
Em infortunística, é necessária a demonstração inequívoca
desse elemento, componente do binômio em que se assenta a reparação acidentária.
Ausente qualquer um deles, a indenização é indevida.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR N° 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do beneficio acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido
no ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular
n° 7/STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009274-45.2019.8.26.0053 -Voto no 18.184 (fps)
9
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag
no 651633/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)